Tribunal: TJSP
Processo: 2018751-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória julgada improcedente em relação às rés mandatárias endossatárias – sentença transitada em julgado – revogação da tutela antecipada concedida à autora – consequência lógica é a possibilidade de efetivação dos protestos – agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018751-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
GRANERO
LIMPADORES
DE
PARABRISAS
LTDA,
são
agravados
CONVENCIONAL
FOMENTO
MERCANTIL
LTDA,
MAJOPE
GESTAO
EMPRESARIAL LTDA e GELMAR SECURITIZADORA S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018751-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37655
Agravo de instrumento no 2018751-06.2020
Agravante: Granero Limpadores de Parabrisas Ltda.
Agravadas: Convencional Fomento Mercantil Ltda. e outras
Agravo de instrumento ação declaratória julgada improcedente
em relação às rés mandatárias endossatárias
sentença
transitada em julgado
revogação da tutela antecipada
concedida à autora consequência lógica é a possibilidade de
efetivação dos protestos agravo improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação
declaratória, em fase de cumprimento de sentença, deferiu às rés, ora agravadas, que
efetivem o protesto dos títulos indicados na inicial da ação de conhecimento.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a agravante ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito, alegando ter sido surpreendida com o protesto de títulos sem
lastro emitidos pelas agravadas, as quais os receberam por endosso mandato de outra ré.
Cumpre ressaltar que, ao final, a ação foi julgada improcedente em
relação às agravadas, por ter entendido a Magistrada que elas teriam recebido o título de
boa fé da terceira requerida, e, ainda, que o fato de haver confirmação de funcionária da
agravante acerca da regularidade dos mesmos, lhes tirava qualquer responsabilidade sobre
a alegada. Acrescenta-se, ainda, que julgou procedente a ação em relação à outra
requerida, em razão de sua revelia (fls. 315/317 da ação declaratória).
Cabe salientar que a autora, ora agravante, interpôs recurso de
apelação o qual foi parcialmente provido, tão somente, para condenar a ré revel no
pagamento dos honorários dos patronos da autora, mantendo, no mais, a sentença, a qual,
inclusive, já transitou em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018751-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A esse passo, não obstante os argumentos expendidos pela agravante,
no que tange a ausência de lastro dos títulos emitidos, a ação foi julgada improcedente em
relação às agravadas, constando expressamente da sentença que, em caso de inércia da ré
julgada revel em quitar os títulos, remanesceria à ora agravante o dever de fazer o
pagamento nos tabelionatos de protesto, ressarcindo-se, posteriormente, em ação regressiva
contra ré revel MAJOPE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isso posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator